Tribunal: STF
Processo: RE 75270
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
O STF VEM REAFIRMANDO SEU ENTENDIMENTO DE QUE O VALOR DA CAUSA A SER
CONSIDERADO PARA EFEITO DE INCIDENCIA DA REGRA DE ALÇADA CONSTANTE
DO ART. 308, IV, DO SEU REG. INT., E O DECLARADO NA PETIÇÃO INICIAL,
OU, NO CASO DE IMPUGNAÇÃO, O FIXADO PELO JUIZ.